Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714219-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 45782588 - pág. 31/32), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado e, reformando em parte a sentença (ID 45782588 - pág. 21/30) proferida na Ação de Rescisão Contratual manejada por Jaqueline Rodrigues Carvalho, determinou o abatimento no valor da condenação da quantia de R$ 247,60 referente aos débitos da taxa de condomínio, bem como que os juros legais sejam fixados a partir do trânsito em julgado, mantendo a retenção, pela vendedora, do percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela adquirente do imóvel. Defende a Autora que o acórdão reclamado, por não reconhecer o direito da vendedora ao recebimento de “taxa de ocupação”, contraria a jurisprudência majoritária do c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o c. STJ tem admitido a retenção do percentual fixado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos em caso de rescisão motivada pelo comprador. Argumenta que “o vendedor tem a prerrogativa de reter parte desse numerário para ressarcimento das despesas administrativas em valor no mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do que fora pago, conforme próprio entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça”. Assevera que deve ser majorado o percentual de retenção arbitrado, “com o intuído de equilibrar a relação jurídica havida entre partes, inviabilizando o locupletamento de uma em detrimento de outra, findando com o incentivo ao distrato e validando a cláusula penal”. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). É cediço que a Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Note-se que, apesar de fundamentar o pleito na inobservância da jurisprudência do c. STJ, o Reclamante não cita, na petição inicial, a Tese firmada pela c. Corte Superior de Justiça ou mesmo o Tema contrariado, a fim de comprovar tal afirmação. Em verdade, nenhum dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados pela Reclamante ao longo das razões apresentadas são decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitiva. Registre-se que os arestos invocados pela Autora na exordial sequer tratam da referida “taxa de ocupação”, mas, sim, de percentual de retenção assegurado ao vendedor a título de indenização pelas despesas gerais suportadas com o desfazimento unilateral do contrato de compra e venda. Ademais, a despeito de os julgados mais recentes fixarem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de retenção pela rescisão do contrato por iniciativa do consumidor, consoante informado pela própria Autora na petição inicial, a jurisprudência do c. STJ admite a adoção de percentuais que variam de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. Destaca-se que a alegação de que o acórdão reclamado ofende a “jurisprudência majoritária” não é suficiente para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados desta eg. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ ou desta Corte de Justiça, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. No tocante à preservação da autoridade das decisões deste Tribunal, tal hipótese, em regra, dirige-se também aos casos de precedentes de observância obrigatória, sobretudo porque é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1669604, 07016905120228079000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1655129, 07148083120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A JULGAMENTO NÃO VINCULANTE DO STJ. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cabe reclamação apenas contra acórdão de Turma Recursal contrário a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em enunciado de súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Preliminar acolhida. Reclamação não conhecida.” (Acórdão 1627439, 07218763220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada.” (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator